Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-64.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001588-64.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA COELHO DIAS

Advogado(s)
:
BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

APELADO: MARIO CESAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE E AFFECTIO MARITALIS. CONCUBINATO ADULTERINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com pedido de guarda, alimentos e partilha de bens, ajuizada por Tania Coelho Dias em face de Mário Cesar dos Santos. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a relação mantida entre as partes se configurava como concubinato adulterino, em razão da existência de relação estável concomitante do requerido com terceira pessoa, com quem possui filhos e união formalizada posteriormente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a relação mantida entre as partes preenche os requisitos legais para caracterização da união estável, especialmente quanto à exclusividade e à affectio maritalis, diante da existência de vínculo familiar paralelo mantido pelo requerido com outra mulher.

III. Razões de decidir

3. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, devendo ser marcada por exclusividade.

4. A coexistência de relação familiar com outra pessoa durante o mesmo período descaracteriza o vínculo como união estável, enquadrando-se como concubinato adulterino (art. 1.727 do CC).

5. A prova dos autos revelou dualidade de vínculos afetivos e ausência de exclusividade, havendo contradições entre os depoimentos e elementos probatórios.

6. O princípio da monogamia, que estrutura o Direito de Família, impede o reconhecimento de entidades familiares paralelas.

7. Inexistência de erro escusável apto a configurar união estável putativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A união estável exige exclusividade, afetividade e objetivo de constituição de família. 2. A existência de relação estável concomitante com terceiro afasta a configuração da união estável e caracteriza concubinato adulterino."

9. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723 e 1.727; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

10. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de temas repetitivos, súmulas ou precedentes vinculantes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001588-64.2017.8.05.0172
, em que figuram como Apelante
TANIA COELHO DIAS
e como Apelado
MARIO CESAR DOS SANTOS

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA